Tribunal: STF
Processo: RE 583998
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência 
   de prequestionamento da matéria. Ofensa reflexa. Agravo 
   improvido. Não se admite recurso extraordinário carente de 
   prequestionamento e que pretenda discutir matéria de índole 
   infraconstitucional.

2.		    RECURSO. Agravo regimental. 
   Impugnação de apenas um dos fundamentos da decisão agravada. 
   Aplicação da súmula 283. Agravo improvido. Não colhe recurso que 
   não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida.